Tribunal: TJES
Processo: 5000717-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILMARA NEGRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Não há omissão quando o órgão julgador se manifesta sobre todos os pontos necessários à solução da lide que lhe fora submetida pelas partes. 3. Conforme entendimento do c. STJ, não “podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi” (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000717-15.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SILMARA NEGRE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o BANESTES S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 6206677, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 6208037).

Nas razões de seu recurso (id 6624603) o ora Embargante aduz que o Acórdão contém omissão porque “
não houve enfrentamento sobre pontos que
(...)
entende fundamentais ao julgamento do mérito
” (página 02).

Segundo sustenta, não teria havido manifestação deste egrégio Órgão Julgador a respeito da existência de uma excludente de sua responsabilidade civil, isto é, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (no caso, a Embargada).

Ora, com a mais respeitosa vênia do Embargante, nitidamente suas alegações não se relacionam à indicação de omissão contida no julgado, mas, sim, buscam rediscutir a causa decidida e impugnar a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador.

A intenção de rediscutir a causa decidida, aliás, fica bastante clara quando se constata a expressa menção, no Acórdão recorrido, sobre o ponto que a Embargante alega como omisso. Neste sentido:

“Aduz o Apelante, por exemplo, que a ‘
Apelada cedeu tais informações a golpistas e habilitou aparelho de terceiros, permitindo as transações em sua conta, com suas senhas
’ (página 04), o que denotaria sua culpa exclusiva, bem assim que a fraude poderia ter sido evitada, porque bastaria ‘
uma ligação para a agência local ou um dos gerentes a que tem contato para que tudo tivesse sido evitado
’ (página 04).

É importante destacar que o argumento do Apelante de que a culpa pela fraude seria da Apelada, que teria facilitado ou cedido a golpistas seus dados bancários, não encontra, data venia,
nenhum
respaldo na prova dos autos, tratando-se, pois, de mera alegação destituída de conteúdo probatório.

Além de imputar à própria Apelada a fraude por ela sofrida, o Apelante ainda defende que realiza intensa publicidade justamente para evitar golpes a seus clientes e que sua responsabilidade, no caso dos autos, não é objetiva, além de sustentar a inexistência de ato ilícito e, por fim, a ocorrência de culpa concorrente.

Com a devida vênia do Apelante, as fraudes em operações bancárias são, infelizmente, tão corriqueiras que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na linha do art. 14 do Código de de Defesa do Consumidor (CDC), editou Súmula justamente para orientar que, em casos deste jaez, a responsabilidade é dos bancos e instituições financeiras. Neste sentido:

(...).

A responsabilidade do Apelante para responder pelos danos (materiais e morais) suportados pela Apelada, como se vê, é bem evidente, até mesmo porque não há nenhum argumento nas razões recursais capaz de afastá-la, impondo-se a manutenção da Sentença recorrida (...).”

Impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientação firme no mesmo sentido adotado neste voto, isto é, o de que não “
podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
” (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS).

Assim, como não há vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.